Tribunal: STF
Processo: Rcl 71557
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição (eDOC 29, ID: 5dae42bf) denominada como “Recurso Ordinário”, apresentada por Bruno Miqueias dos Santos, requerendo a reforma do acórdão proferido nestes autos, que deu provimento ao agravo regimental interposto para julgar procedente a reclamação. Eia ementa desse julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 3. Violação ao decidido na ADC 16. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 5. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 6. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação.” (eDOC 31, ID: 039f411e)



    Decido.



    O recurso ordinário tem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 102, inciso II, do texto constitucional:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;”



    No caso concreto, o reclamante utiliza-se do recurso ordinário para impugnar acórdão que deu provimento ao agravo regimental para julgar procedente a reclamação constitucional, hipótese não prevista pelo texto constitucional.



    Ora, por se tratar de erro grosseiro quanto ao cabimento do recurso, ante sua inadequação para questionar decisão proferida pela Turma desta Corte Suprema, não há que se falar, na hipótese, sobre aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. 2. Recurso contra acórdão de turma do STF. Agravo regimental incabível. 3. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração. Erro grosseiro. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (Rcl 19.979 AgR-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.2.2016; grifo nosso);



     “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 9.578 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 20.9.2021; grifo nosso)



    Ante o exposto, não conheço da petição.



    Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente